Tribunal: TJDFT
Processo: 0718648-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718648-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOEL DE JESUS BARROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 36141966, fls. 1/2) que, no Cumprimento de Sentença movido por Manoel de Jesus Barros, determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV em favor do Agravado. Alega, em resumo, que a determinação não deve ocorrer antes do julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n.o 0706125-05.2022.8.07.0000, no qual está sendo questionada a prescrição do título executivo. Destaca que o tema da prescrição é objeto de Recurso Especial manejado nos embargos à execução coletiva (Processo n.o 0063796-44.2010.8.07.0001) e que, enquanto a questão não estiver definitivamente decidida, não há como admitir o pagamento da dívida. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n.o 0706125-05.2022.07.0000. É o relatório. Decido. A questão afeta ao cumprimento da sentença antes do julgamento do Recurso Especial interposto nos embargos à execução coletiva (Processo n.o 0063796-44.2010.8.07.0000) é objeto do Agravo de Instrumento n.o 0706125-05.2022.8.07.0000, desta Relatoria. Assim, não conheço dos argumentos deduzidos sobre o tema. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O Agravo de Instrumento n.o 0706125-05.2022.8.07.0000, no qual não houve pedido de efeito suspensivo, foi julgado em 5/5/2022, oportunidade em que a eg. 8a Turma Cível, em decisão unânime, negou provimento ao recurso. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Apendência de julgamento de Recurso Especial retido nos autos, interposto contra acórdão da eg. 2a Turma deste TJDFT que afastou a prescrição da Execução Coletiva, não impede o processamento do Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, tampouco configura prejudicialidade externa, pois se tratam de processos autônomos, sobretudo quando ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O ajuizamento da Execução Coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional da pretensão executiva individual, o qual somente volta a fluir, pela metade, a partir do trânsito em julgado da Execução Coletiva, consoante art. 9o do Decreto no 20.910/32. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 3. Constatado que a Execução Coletiva ainda se encontra em tramitação, sequer começou a fluir o prazo prescricional para o ajuizamento do Cumprimento Individual da Sentença Coletiva. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1419884, 07061250520228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Distrito Federal opôs embargos de declaração em face do v. Acórdão (ID 35418467 do referido Agravo de Instrumento), ainda pendente de julgamento. Entretanto, tendo em vista inexistir no referido Agravo de Instrumento determinação de suspensão do feito de origem e sequer houve pedido nesse sentido, frise-se, não se justifica o pleito de suspensão deduzido no presente recurso. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator